Tribunal: TJDFT
Processo: 0717137-86.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717137-86.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: PAULO JHEYSON DOS SANTOS D E S P A C H O Retire-se o feito da pauta de julgamento. Considerando o pedido de habilitação de ID 56109302, intime-se a parte apelante para manifestar-se sobre o pedido no prazo de 5 (cinco) dias. A questão da retirada do segredo de justiça, será analisada em conjunto com o pedido de habilitação. Brasília, 26 de fevereiro de 2024 11:44:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador